Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740177-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA PEREIRA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUCIANO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o espólio de Maria Pereira Martins, representando por José Luciano Martins, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, condenou a parte exequente em honorários sucumbenciais no montante de dez por cento (10%) da diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, entre outras providências. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a planilha apresentada junto com a inicial executiva corresponde exatamente com os parâmetros definidos na sentença exequenda. Aponta que o excesso de execução reconhecido em grau recursal decorre de uma limitação temporal que foi construída pela jurisprudência. Destaca que não pode sofrer as consequências do excesso de execução por se tratar a limitação temporal uma retificação do cálculo pelo juízo ad quem. Ao final, pede o provimento do agravo para declarar a competência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília Em despacho de ID no 51957378, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o, do art. 99, do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimado, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos agravos vindos do juízo de primeiro grau soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio dessa quantia venha a comprometer a vida financeira da apelante, sendo, assim, desnecessário parcelamento do valor. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Destaca-se, ainda, que nos autos de origem já houve pedido de gratuidade judiciária pelo autor, que foi indeferido pela decisão de ID 98667566, sem interposição de qualquer recurso. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Dessa forma, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator